Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0735318-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em face da decisão proferida na origem, Processo 0742865-79.2020.8.07.0016, ID 176390839, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito